Tribunal: TJMT
Processo: 1009259-95.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009259-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), PABLO HENRY SILVA PEREIRA - CPF: 005.711.981-39 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – ACIDENTES DIVERSOS – LESÕES EM SEGMENTOS DISTINTOS DO MESMO MEMBRO - AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PREEXISTENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA - DEDUÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRADA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora ambas as lesões terem incidido sob o mesmo membro, não há que se falar em invalidez preexistente e nem tampouco em dedução de valores, haja vista terem ocorrido em segmentos diferentes.

A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação.

Com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora, de acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.:87418491; proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1009259-95.2020.8.11.0041, proposta por PABLO HENRY SILVA PEREIRA, em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 10.293,75 (dez mil duzentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), a título de indenização do seguro DPVAT, corrigido monetariamente da data do sinistro (27.07.2019), e juros de 1% ao mês a partir da citação; Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Em suas razões de ID.: 87418495, alega que conforme já demonstrado no ID. 37524223 a parte apelada recebeu nos autos do processo n° 3234-98.2011.8.11.0041, o qual tramitou perante a 21ª Vara Cível de Cuiabá, uma indenização no valor R$9.356,38, referente à limitação funcional de 80% do membro inferior direito, decorrente de acidente de trânsito sofrido pelo apelado em 15.12.2011. Restando claro que a lesão apurada no quadril direito, pelo perito neste processo, já foi indenizada no sinistro anterior, desta forma requerendo a reforma da sentença de primeiro grau, para reduzir o valor da condenação ao montante de R$8.606,25, diante dos argumentos acima elencados.

O apelado, em sede de contrarrazões recursais, id. 87418499, refuta os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, e que a reclamada seja condenada ao pagamento de multa de 10% (vinte por cento) do valor atualizado do débito, por claramente litigar em má-fé, conforme preceitua o art. 600 inciso III, do CPC c/c art. 601 caput, além de majorar os honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.:87418491; proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1009259-95.2020.8.11.0041, proposta por PABLO HENRY SILVA PEREIRA, em face de SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 10.293,75 (dez mil duzentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), a título de indenização do seguro DPVAT, corrigido monetariamente da data do sinistro (27.07.2019), e juros de 1% ao mês a partir da citação; Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

A apelante alega que o apelado já recebeu indenização referente à limitação funcional de 80% pela lesão no membro inferior direito por acidente anterior, cuja indenização foi paga judicialmente pela condenação imposta nos autos nº. 3234-98.2011.8.11.0041, que tramitou na 21ª Vara Cível de Cuiabá.

Arguiu ser inadmissível o ressarcimento da cobertura securitária por duas vezes para o mesmo membro pois configura pagamento em dobro, o que é vedado pela legislação.

Sustenta que o apelado não tem direito a qualquer valor ou ressarcimento no que concerne ao membro inferior direito por ser lesão preexistente ou, alternativamente, que teria direito somente à diferença pelo agravamento da lesão, merecendo reforma a sentença para reduzir o valor da condenação ao montante de R$8.606,25, referente a invalidez permanente parcial incompleta por lesão neurológica, do punho direito, do punho esquerdo e da estrutura pélvica.

Pugna pelo provimento do Recurso e improcedência da Ação, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5º:

" Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.[...]'

Apesar das alegações da apelante, a documentação juntada pelo autor demonstra que os episódios são distintos, e a data relativa ao deste feito ora em análise é 27.07.2019.

Além disso, verificando os autos do primeiro episódio (3234-98.2011.8.11.0041), extrai-se que, naquela oportunidade, o autor sofreu invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito, de repercussão intensa quantificada em 56% (80% de 70%).

Já os documentos atinentes a essa lide demonstram invalidez permanente parcial incompleta do quadril direito de média repercussão avaliada em 12,5%, o que inclusive demonstra não ser preexistente.

Ademais, a própria perícia médica realizada em juízo confirmou esses dados, a consequente invalidez (id. 87418481) e que a lesão descrita resultou em dano corporal apurado à saber:

“O periciado atualmente com 34 anos de idade, vítima de acidente de trânsito em 25/7/2019 que causou traumatismo cranioencefálico com rebaixamento da consciência e confusão mental, fratura de rádio distal e do processo estiloide da ulna direita, fratura do rádio distal esquerdo e fratura de bacia com disjunção da sínfise púbica e ramo inferior do púbis direito e o sacro a esquerda segundo registros de atendimentos médicos e laudos de exames complementares de radiografias e tomografia computadorizada da pelve. Foi submetido a tratamento por internação em unidade de terapia intensiva e suporte básico de vida por quinze dias no Pronto Socorro e Hospital Municipal de Cuiabá, fixação externa da bacia e drenagem de coleção em face medial de coxa esquerda.

Evolução na data de 14/8/2019 descreve alta aos cuidados do serviço de ortopedia. Relato do Hospital Metropolitano de Cuiabá, em 16/9/2019 descreve paciente internado desde o dia 12/8/2019 naquele nosocômio, tendo sido submetido a tratamento conservador para disjunção da sínfise púbica e tratamento por redução aberta da fratura do rádio distal direito e esquerdo e fixação óssea interna por placa e parafusos de osteossíntese do rádio em ambos os punhos. O exame físico pericial foi indicativo de periciado lúcido e orientado com exame neurológico dentro dos parâmetros esperados, limitação da força e da mobilidade de ambos os punhos e do quadril direito. Autor faz uso de anticonvulsivante, Depakote® ER 500 mg, divalproato de sódio e Retemic ® 5 mg, cloridrato de oxibutinina, para incontinência urinária por bexiga neurogênica (disfunção da bexiga com perda de controle da urina por alterações no sistema nervoso) além de fisioterapia e uso de fraldas eventualmente. Diante dos elementos apresentados e o exame físico pericial, é possível afirmar que o periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta por lesão neurológica que cursa com prejuízo do senso da percepção (crises convulsivas) controlada por medicamentos, de leve repercussão avaliada em 25% de 100%, calculada em 25%, invalidez permanente parcial incompleta do punho direito de intensa repercussão avaliada em 75% de 25% calculada em 18,75%, invalidez permanente parcial incompleta do punho esquerdo de média repercussão avaliada em 50% de 25% calculada em 12,5%, invalidez permanente parcial incompleta do quadril direito de média repercussão avaliada em 50% de 25% calculada em 12,5% e invalidez permanente parcial incompleta por lesão de estrutura pélvica que cursa com prejuízo da função urinária de leve repercussão avaliada em 25% de 100% calculada em 25%, totalizando 93,75% de comprometimento do patrimônio físico de acordo com a Lei nº 6. 194/74 com a redação dada pela Medida Provisória nº 451/2008, convertida na Lei nº 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito para fins de seguro obrigatório.”

Logo, apesar de ambas as lesões terem incidido no mesmo membro, nota-se que ocorreram em segmentos diferentes, além de comprovada a existência de dois acidentes distintos. Assim, como já assinalado, não se verifica preexistência de invalidez que enseje o não pagamento da indenização ou a compensação dos valores já pagos.

Para ilustrar:

'SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO. ABATIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LESÕES DISTINTAS. IMPROVIMENTO. 1. Na hipótese de ocorrência de dois acidentes que causaram lesões no mesmo membro, considera-se cada lesão de forma independente. Ou seja, é devida a indenização por cada um dos acidentes de forma autônoma. 2. Recurso improvido. (TJ-PE - AGV: 4026722 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2016)

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA DE PERICIA - DESNECESSIDADE - INVALIDEZ PREEXISTENTE - NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não se verifica a preexistência de invalidez que impossibilite o pagamento de seguro obrigatório, quando as alegações tratam de acidente de trânsito diverso. Se restou devidamente demonstrado, inclusive por meio de laudo pericial médico, que as lesões sofridas pelo autor, que acarretaram invalidez permanente, decorrem do acidente de trânsito cuja ocorrência restou comprovada nos autos, cabível a indenização securitária pelo evento danoso que vitimou o segurado. (N.U 1026606-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

'ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1012950-25.2017.8.11.0041 APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL - DESNECESSIDADE – AFASTADA - INVALIDEZ PREEXISTENTE - NÃO VERIFICADA - ACIDENTE DIVERSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO No caso, não se verifica a preexistência de invalidez que impossibilite o pagamento de seguro obrigatório, máxime porque as alegações tratam de acidente de trânsito diverso. Ademais, restou devidamente comprovado, inclusive por meio de laudo pericial médico, que as lesões sofridas pelo autor, que acarretaram invalidez permanente, decorrem do acidente de trânsito de que trata o presente.' (N.U 1012950-25.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – ACIDENTES DIVERSOS – LESÕES EM SEGMENTOS DISTINTOS DO MESMO MEMBRO - AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PREEXISTENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA - DEDUÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.
Embora ambas as lesões terem incidido sob o mesmo membro, não há que se falar em invalidez preexistente e nem tampouco em dedução de valores, haja vista terem ocorrido em segmentos diferentes (uma no joelho e outra na articulação tíbio-társica).' (N.U 1038590-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)

Pugnou ainda o apelado pela condenação da apelante ao pagamento de multa de 10% por litigância de má-fé sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 600 inciso III, do CPC c/c art. 601 caput, do CPC. No entanto, a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação.

Enfim, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora.

De acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Sendo assim, fixados em primeira instância os honorários em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC, fixo os honorários recursais em R$200,00 (duzentos reais) em favor do patrono do apelado, totalizando o quantum sucumbencial em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos da legislação processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao recurso com majoração da verba honorária (CPC, art. 85, § 11).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021